Tribunal: TJES
Processo: 5027433-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Imissão na Posse
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027433-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO OLIVEIRA FRAGA
RECORRIDO: NOELY GODOI PIANCA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por LUCIANO OLIVEIRA FRAGA em face de NOELY GODOI PIANCA, por meio da qual pretende a restituição de animal de estimação, que alega ter sido furtado pela Requerida, além de indenização por danos morais.

A Requerida, em sede de defesa, alegou, em suma, a ocorrência de maus-tratos ao animal de estimação, formulando, inclusive, pedido contraposto para atribuição de posse definitiva em seu favor.

A r. Sentença RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, sob dois fundamentos: (i) ausência de prova da propriedade do animal; e (ii) necessidade de produção de prova pericial acerca da ocorrência de maus tratos.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado pretendendo a reforma da r. Sentença, sob a alegação, em síntese, de que (i) a propriedade do animal é fato incontroverso, porquanto reconhecido pela Requerida; (ii) não há necessidade de realização de perícia, devendo a Requerida, que solicitou a prova, arcar com o ônus de sua prova caso dele não se desincumba; (iii) merece ser afastada a multa imposta em virtude da oposição de embargos de declaração, que foram considerados protelatórios.

Sem contrarrazões recursais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, o feito foi extinto, com fulcro no art. 485, IV do CPC c/c art. 51, II, da Lei 9.099/95, em virtude do reconhecimento de incompetência dos Juizados Especiais para julgamento, sob dois fundamentos: (i) ausência de prova da propriedade do animal; e (ii) necessidade de produção de prova pericial acerca da ocorrência de maus tratos.

Entretanto, tenho que tais fundamentos não se sustentam, razão pela qual a irresignação recursal merece prosperar.

Primeiramente, conforme sustentado pelo ora Recorrente, a propriedade do animal de estimação é fato incontroverso, porquanto afirmado pelo autor e reconhecido pela Requerida, não dependendo, assim, de outras provas (art. 374, II e III do CPC).

Em segundo lugar, reputo que a prova pericial aventada é prescindível, tanto porque os supostos maus-tratos ocorreram há mais de 1 ano, lapso que impossibilita ou, no mínimo, dificulta sobremaneira a identificação das causas e da responsabilidade dos eventuais males sofridos pelo animal (art. 464, §1º, III do CPC) quanto porque foram produzidas outras provas nos autos, por ambas as partes, que se mostram capazes de fornecer elementos para resolução da controvérsia (art. 464, §1º, III do CPC).

Dito isso, reputo prematura a extinção do feito, sendo recomendável que o Juízo
a quo
dê prosseguimento à demanda, inclusive, caso assim entenda, com a oportunização de que as partes produzam prova oral (testemunhal e depoimento pessoal), conforme requerido por ambas (ID 5608347, 5608367 e 5608389), sobretudo diante dos relatos contidos nos autos de que outras pessoas acompanharam (i) o suposto histórico de maus-tratos; (ii) o momento em que o animal teria sido subtraído; e (iii) a suposta recuperação da saúde fragilizada do animal.

Por fim, torno insubsistente a multa aplicada a título de embargos de declaração protelatórios, tendo em vista que, conquanto intentados sem rigor técnico, para fim distinto do admitido na lei, não denotam intenção de protelação do feito, mas sim de rediscussão da controvérsia, situação que, apesar de -
infelizmente
- ser.muito comum na prática judiciária, não permite a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC,
ex vi
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE RETENÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RETENÇÃO DE ARRAS. DESNECESSIDADE DE ENFRENTAMENTO DAS TESES NOS EXATOS TERMOS PRETENDIDOS PELAS PARTES. INEXISTÊNCIA OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. INAPLICABILIDADE DE MULTA. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ OU INTENÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não houve omissão do juízo em enfrentar a temática que envolve a pretensão de retenção do valor pago pelos autores, o que abarca o importe correspondente às arras. 2. Foram claros os fundamentos pelos quais se entendeu pela impossibilidade de retenção de quaisquer valores além dos 20% (vinte por cento) estabelecidos pelo julgador de origem em sentença. 3. Em que pese o esforço das embargante em tentar caracterizar a existência de omissão que, em tese, autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado, percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo com o julgamento. 4.
A condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos protelatórios exige intenção manifesta de procrastinar o transcurso regular do feito ou evidente má-fé na sua oposição, o que não se verifica na espécie
. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 047190077702, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023)

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe provimento para (i) anular a r. Sentença e determinar o prosseguimento do feito, bem como para (ii) afastar a multa aplicada na origem, com fulcro no art. 1.026, §2º do CPC, nos termos da fundamentação supra. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)